Tribunal: STF
Processo: HC 224155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO EM ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2023, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.711/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 17.10.2022, junto com cinco corréus, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo), por no mínimo quatro vezes, na forma do caput do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal, pelos fatos descritos a seguir:



    “Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados decidiram subtrair objetos das Casas Bahia, localizada no endereço acima apontado. Para tanto, dirigiram-se até esse local a bordo dos veículos VW Voyage, de placas EVP0J93-Guarulhos/SP, e Hyundai Tucson, de placas MOP0G35-Guarulhos/SP. 



    Já nesse local, os denunciados JEFERSON e RODRIGO, simulando serem clientes, adentraram na apontada loja. Ato contínuo, JEFERSON aproximou-se da vítima Ryan, vendedor do comércio, e anunciou o assalto, exigindo que ela fosse até a uma mesa de vendas ali existente, sentasse e colocasse todos os telefones celulares sobre essa mesa. Já RODRIGO aproximou-se de uma outra vendedora da loja ainda não identificada e a conduziu ao mesmo local onde estava Ryan (mesa de vendas). 



    Na sequência, RODRIGO dirigiu-se à uma mesa de mostruários e dali tentou retirar um telefone celular, o que fez com que o alarme ali instalado disparasse. Diante disso, RODRIGO, exibindo uma arma de fogo, passou a fazer ameaças para que o alarme fosse desligado, dizendo: – ‘desliga essa porra, desliga essa porra’. Nessa ocasião, o denunciado JEFERSON, pensando que esse disparo tinha sido ocasionado por ela, aproximou-se da vítima Ryan e com violência, além de questioná-la, puxou o crachá dela. 



    Após o desligamento do alarme pela vendedora, que estava na companhia da vítima Ryan, os agentes ordenaram que a vítima Ryan e as demais vendedoras, após delas subtraírem os respectivos telefones celulares, fossem para os fundos da loja, no que foram atendidos. 



    Consta dos autos, ainda, que outros dois dos denunciados também adentraram ao referido comércio e ali, tendo um deles simulado ostentar uma arma de fogo em sua cintura, surpreenderam as vítimas Erick e Joel, também colaboradores da loja, anunciaram o assalto e delas subtraíram o respectivo telefone celular, sendo que, em seguida, elas foram por eles conduzidas até o setor de risco do estabelecimento, onde eles subtraíram diversos telefones celulares novos, além de tabletes, e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) em espécie, pertencentes à loja vítima, bem como vários tabletes que estavam em um mostruário ali existente, sendo a vítima Erick obrigada a auxiliá-los no carregamento de parte desses objetos. 



    É dos autos que parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes), após ser colocada em vários sacos/bolsas, foi acondicionada no veículo Hyundai Tucson. 



    Apurou-se, também, que, durante a subtração acima relatada, outros dois dos denunciados permaneceram na porta do estabelecimento vítima para dar cobertura aos seus comparsas e garantir êxito na empreitada criminosa. E que um dos outros denunciados também adentrou ao comércio e passou a dizer aos demais ‘anda logo’ e chamá-los para a fuga. 



    Na sequência, após a subtração de todos os objetos acima descritos e também da subtração de todos os telefones celulares dos colaboradores ali existentes, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON empreenderam fuga a bordo do veículo VW Voyage. Já os demais (RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO) evadiram-se do local na condução do veículo Hyundai Tucson. 



    Durante a fuga, o denunciado KLEITON dispensou dois dos telefones celulares subtraídos, sendo um deles o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. 



    Ocorre que, em razão da loja [da] vítima possuir monitoramento remoto por câmeras, os fatos acima, ainda em andamento, foram comunicados pela respectiva central de monitoramento à polícia. 



    Assim, guardas municipais em patrulhamento, após serem informados acerca da referida subtração, dirigiram-se ao local dos fatos e tomaram conhecimento de que os autores do roubo tinham se evadido a bordo de um veículo VW Voyage, cor preta, de placas EVP0J93. Diante disso, saíram ao encalço desse veículo, ocasião em que visualizaram o denunciado KLEITON na condução dele em alta velocidade, trazendo como passageiros os denunciados MÁRCIO e JEFERSON, e deram ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, ordem essa que não foi acatada pelo condutor (KLEITON), que empreendeu fuga em alta velocidade. No entanto, os guardas municipais conseguiram realizar a abordagem deles (KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON). 



    Ao serem questionados informalmente pelos guardas, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON confessaram a prática do roubo descrito, esclarecendo que três de seus outros comparsas estariam a bordo de um veículo Tucson, no qual estava parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em bolsas, tendo, ainda, KLEITON informado ter, durante a fuga, dispensado dois dos telefones celulares subtraídos. Diante disso, foi localizado um desses telefones celulares, a saber: o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. 



    Ao vistoriarem o apontado veículo VW Voyage, os guardas localizaram um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 606,00 em espécie subtraída da loja vítima. 



    Assim, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (fls. 12/14). 



    Consta, ainda, que, nesta mesma data, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento pelo Município de Mairiporã/SP, após tomarem conhecimento acerca da subtração acima narrada e que parte de seus autores empreendeu fuga a bordo do veículo Hyundai Tucson, de placas MOP0G35, visualizaram esse veículo, no qual estavam os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO, trafegando no contrafluxo, razão pela qual iniciaram um acompanhamento. O condutor do apontado veículo Tucson, no entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade até que colidiu contra outros dois veículos de terceiros, fazendo com que duas pessoas fossem socorridas ao Hospital de Mairiporã/SP. 



    Após essas colisões, o denunciado RODRIGO, após dispensar uma pistola semiautomática, marca Taurus, numeração suprimida, calibre 40, municiada com 10 cartuchos íntegros, que estava em seu poder, no interior do referido veículo Hyundai Tucson, na companhia dos demais (WELLINGTON e CRISTIANO), desembarcaram desse veículo e deram continuidade a fuga, mas acabaram sendo detidos pelos policiais.



    Ao vistoriarem o referido veículo Hyundai Tucson, os policiais localizaram, além da apontada arma de fogo, dispensada por RODRIGO, parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em vários sacos e bolsas, pertencentes à loja vítima. 



    Ao serem questionados informalmente pelos policiais, os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO confessaram a prática delitiva. 



    Assim, RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (fls. 9/11). Os denunciados JEFERSON e RODRIGO foram reconhecidos pela vítima Ryan como sendo dois dos autores da subtração acima narrada (fls. 8 e 34). Já os denunciados KLEITON, JEFERSON e MÁRCIO foram reconhecidos pelas vítimas Erick e Joel como sendo três dos autores da subtração acima narrada (fls. 6, 7 e 35)” (fls. 3-7, 
e-doc. 5).



    3. Em 29.9.2022, na Ação Penal n. 1500520-56.2022.8.26.0569, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante de Jeferson Luiz de Santana, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, “já que o delito de roubo é grave e foi praticado com ameaça ou violência à pessoa, indicando que ela é necessária para garantia da ordem pública. O crime de roubo é dos que mais aflige a sociedade e acarreta consequências irreversíveis para as vítimas” (fl. 1, e-doc. 8).



    A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2002067-98.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 13.1.2023, pelas razões 
de fls. 2-3, e-doc. 9. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 796.711/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.1.2023, o Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: 



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Com efeito, o indeferimento do pedido liminar, na origem, está fundamentado na gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo paciente, bem como no fato de ele ser triplamente reincidente, inclusive em crimes da mesma espécie, encontrando-se em cumprimento de pena em regime semiaberto na ocasião dos fatos a ele imputados. 



    Apontou-se, outrossim, a ocorrência de preclusão das eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante, em decorrência de sua conversão em prisão preventiva, em decisão que teria sido fundamentada de forma suficiente’”.



    5. Na presente impetração, a defesa alega flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Sustenta que, “durante a audiência de custódia[,] o paciente afirmou ter sofrido agressões e maus tratos dos Guardas Civis Metropolitanos, tendo o juízo de piso cobrado o laudo de corpo de delito cautelar, nos idos de 29/09/2022, mas sem retorno até a presente data” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, “além da ilegalidade da prisão realizada pela Guarda Civil Municipal, houve nítida violação ao Tema de Repercussão Geral 280 do Pretório Excelso, na medida em que primeiro receberam denúncia anônima, depois abordaram mesmo sem competência para tanto, e o flagrante foi constatado depois da abordagem” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “em solo policial, após serem conduzidos pela Guarda Civil Metropolitana, fora realizado o reconhecimento dos presos, inclusive do paciente. Ocorre que não houve a observância do descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, esse tal reconhecimento deve ser colhido cun grano sallis” (fl. 10, e-doc. 1).



    Realça que “o ato coator tão apenas recomendou ao juízo monocrático a cobrança do laudo de exame de corpo de delito, mas já se venceu o razoável prazo admitido, eis que os fatos se operaram em 29 de setembro de 2022, não podendo admitir que uma pessoa espancada e vítima de maus tratos – o paciente – seja mantido em cárcere” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma, ainda, que “o paciente apenas estava de passageiro no veículo, sem qualquer certeza de que ele teria participado do crime, mormente pela ausência do auto de reconhecimento” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que: 



    I) expedição de contramandado de prisão; 



    II) a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP; ou 



    III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, relaxando-se a prisão” 
(fl. 19, e-doc. 1). 



    6. Em 16.1.2023, a defesa peticionou para “apresentar o aditamento à inicial de Habeas Corpus, cujos fundamentos fortalecem o pedido liminar e encampam seu deferimento”. Traz o Tema 656 como reforço de argumento, alegando perecimento de direito para o dia 17.1.2023 (e-doc. 14).



    7. Em 19.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu despacho no sentido de que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 17).



    Formulado pedido de reconsideração pela defesa (e-doc. 18), a Presidente indeferiu o pedido. Tem-se na ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. ART. 13, VIII, DO RISTF. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO IDENTIFICADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO” (e-doc. 23).



    8. Em 25.1.2023, vieram-me os autos conclusos e, em 29.1.2023, a defesa veiculou a Petição n. 6.302/2023, “para apresentarem fatos novos que são fortalecedores para o deferimento da providência requerida em caráter liminar, oferecendo o aditamento da peça exordial, além da inicial e do requerimento de pedido de reconsideração, já apreciado pela Ministra Presidente que remeteu para Vossa Excelência apreciar a matéria” (fl. 1, e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.711/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 796.711/SP é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2002067-98.2023.8.26.0000.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem, até a presente data, analisou apenas o requerimento de medida liminar, requisitando informações do juízo de primeiro grau. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Verificou-se no andamento da Ação Penal n. 1500520-56.2022.8.26.0569, Vara Única da comarca de Cabreúva/SP, que a Audiência de Instrução e Julgamento foi remarcada para 3.3.2023. Em despacho prolatado pela Juíza de Direito Alexandra Lamano Fernandes, constou:



    “VISTOS.



    Fls. 793, 795, 798 e 801/802: Analisando os autos, verifica-se que a petição de fls. 798 faz menção à despacho sem nenhum caráter decisório,ressaltando-se que a decisão de manutenção da prisão preventiva foi proferida em audiência realizada em 17 de janeiro de 2023, sendo certo que todos os demais despachos apenas informam, exaustivamente à defensa que o pedido já foi apreciado pelo juízo e pelo Ministério Publico, bem como que não será reconsiderado, dessa forma, não há que se falarem embargos de declaração.



    Contudo, a fim de esclarecimento, ressalto que não está o Juízo obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes, quando firma convicção suficiente à decisão fundamentada da causa. 



    Ademais, observa-se que o que se pretende é a modificação da decisão, o que não constitui objeto de embargos de declaração, desafiando recurso próprio.



    No mais, analisando os pedidos formulados em audiência pelas defesa, que demandam a resposta de diversos ofícios e realização de diligências a fim de instruir o feito (remessa de laudos periciais, de imagens de câmeras de segurança, e respostas da Polícia Militar e Guarda Municipal), mostra-se imperiosa a redesignação da audiência, a fim de se assegurar o contraditória e a ampla defesa aos envolvidos, bem como evitar eventual alegação de nulidade. 



    Ressalta-se que diante das peculiaridades e dificuldades sabidamente existentes para a realização do ato pendente (seis réus presos, cada um custodiado em estabelecimento prisional diferente, a necessidade de realização de reconhecimento por parte de seis vítimas), mostra-se justificável a dilação verificada na tramitação do feito, inexistindo o constrangimento ilegal haja vista acomplexidade do feito.



    Dessa forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento VIRTUAL MISTA, em continuação, para o dia 03 de março de 2023, às 13:30 horas, a se realizar via aplicativo, Microsoft Teams”.



    12. As alegações da defesa, quais sejam, ocorrência de maus tratos na prisão em flagrante, prisão ilegal por guarda municipal, inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento pessoal), não comprovação de autoria em relação ao paciente estão em análise pelo juízo de primeira instância, não tendo sido objeto, portanto, do ato apontado como coator.



    Em que pese serem graves as alegações do impetrante, especialmente sobre maus tratos contra o paciente no ato de sua prisão, não há fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais, pois tanto equivaleria a subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Ademais, aquelas alegações impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido os seguintes precedentes: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, sobre a manutenção da prisão cautelar do paciente, tem-se na decisão proferida pelo Relator, Juscelino Batista, Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Verifica-se que o paciente está denunciado por quatro roubos praticados em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. 



    Das provas não repetíveis e os elementos de informação ensejadores do oferecimento da denúncia e seu recebimento consta que o paciente e outros dois indivíduos foram visualizados por guardas municipais no interior de um dos automóveis utilizados pelos agentes do roubo para a fuga do estabelecimento comercial onde se deram os fatos ocorridos pouco antes, que trafegava em alta velocidade e fora, identificado pelas vítimas por suas características, inclusive placas. No mencionado veículo estava parte dos bens subtraídos e um simulacro de arma de fogo e no trajeto de sua fuga ocorreu o encontro de um dos celulares roubados. No outro automóvel em que foram flagrados por policiais militares os três demais supostos coautores do roubo ocorreu a localização de uma arma de fogo municiada e de vários outros bens subtraídos. 



    O reconhecimento pessoal do paciente foi efetivado pelas vítimas, tendo parte das vítimas afirmado a simulação de porte de arma e parte a visualização desta quando exibida por um dos agentes. 



    A conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada de forma suficiente (fls. 64/67) e, por si só, torna preclusas eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante que, neste momento de cognição sumária, não se mostra manifestamente eivado de ilegalidade.



    Trata-se de fato grave, por suas especificidades em concreto e a circunstância de o paciente, ao contrário do alegado, não possuir condições pessoais favoráveis, mas ser triplamente reincidente, inclusive por crimes da mesma espécie, encontrando-se em cumprimento de pena em regime semiaberto na data dos fatos não pode ser desprezada (fls. 266/270 dos autos da ação penal). 



    No mais, cumpre ressaltar não ser o habeas corpus meio apto ao exame pormenorizado de provas que se aproxima a realização da audiência de interrogatórios, instrução debates e julgamento, designada para 17 de janeiro, ocasião em que o juízo apontado como autoridade novamente realizará a análise da permanência dos pressupostos da prisão preventiva (fls. 521/524 dos autos da ação penal). 



    Considerada a alegação de emprego de atos de violência física pelos agentes públicos que teriam provocado lesões corporais leves no paciente durante a execução da prisão em flagrante, recomenda-se à autoridade apontada como coatora seja reiterada a solicitação de remessa do laudo de exame de corpo de delito. 



    Ao menos neste momento de cognição sumária, a alegada ilegalidade manifesta decorrente da prisão preventiva do paciente não está evidenciada, sendo de rigor a análise de toda a matéria ventilada no writ pelo órgão colegiado. 



    Processe-se, solicitando as informações à autoridade apontada como coatora, enfatizada a recomendação mencionada neste decisum” (e-doc. 9).



    Em 17.1.2023, o Relator do habeas corpus prolatou o seguinte despacho (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista): 



    “O impetrante, novamente não se conformando com o fundamentos já explanados no despacho de indeferimento da medida liminar, peticiona visando à reconsideração, desta feita citando expressamente o teor do Tema 656 do STF, relacionado ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº RE 608588 RG/SP pelo Tribunal Pleno, ainda não julgado em seu mérito, acerca de questão de Direito Administrativo, relativa à necessidade de fixação de parâmetros objetivos e seguros para nortear a atuação legislativa municipal da matéria relativa às atribuições da guarda civil metropolitana aos limites da reserva legal questão das atribuições da guarda civil metropolitana com relação aos limites e alcance da reserva legal contida no artigo 144, § 8º, da CF. Insta consignar que na via eleita e nos limites da cognição sumária cabível neste momento do processamento do habeas corpus, não se admite a análise pormenorizada de provas, que deverão ser produzidas em juízo, inclusive na audiência de instrução cuja realização o impetrante visa a suspender. A priori, os elementos de informação não demonstram a ilegalidade manifesta prisão preventiva do paciente, decorrente da conversão da custódia ocorrida situação que configura uma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal e implica o dever dos agentes públicos e a possibilidade de qualquer do povo de realizá-la. Reporto-me novamente aos fundamentos constantes da decisão de indeferimento medida liminar, ora mantida. Dê-se prosseguimento ao processamento do habeas corpus”.



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. Os órgãos julgadores antecedentes destacaram que o paciente é multirreincidente em crimes da mesma espécie e estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data da prática dos fatos que lhe são imputados. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.161, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante. Concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da prisão em sede de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Um dos réus reincidente específico e o outro, não obstante primário, registram-se anotações em sua folha de antecedentes, tendo sido já concedida liberdade provisória recentemente e veio a cometer novo crime. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 123.085, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA